Tribunal: STF
Processo: EP 104
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Execução Penal autuada a partir de Ação Penal em face de ADALGIZA MARIA DOURADO, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/12/2024 (AP 1262, eDoc. 334).



    Em 18/12/2024, após o trânsito em julgado da Ação Penal 1.262/DF, determinei o início do cumprimento da pena em face da ré ADALGIZA MARIA DOURADO (CPF nº 231.752.651-20) (eDoc. 105).



    Em 8/4/2024, a Penitenciária Feminina do Distrito Federal encaminhou certidões para fins de remição e atas comprobatórias, para providências cabíveis. 



    Além disso, em 10/4/2025 e 15/4/2025, a defesa da ADALGIZA MARA DOURADO apresentou pedido de conversão da pena para prisão domiciliar, alegando que a condenada encontra-se em “risco iminente de suicídio” (eDoc. 125/130).



    Em 15/4/2025, determinei que a sentenciada ADALGIZA MARIA DOURADO (CPF nº 231.752.651-20) fosse submetida à junta médica oficial para manifestação sobre a eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    Em 22/4/2025, a Penitenciária Feminina do Distrito Federal encaminhou “relatório informativo” da situação de saúde da apenada (eDoc. 142), nos seguintes termos:



    “Venho por meio deste comunicar que Adalgiza Maria Dourado, CPF: 231.752.651-20, nascida em 01/01/1960. filha de Iracema Sales de Sousa e Daltro Dourado de Sousa, detida na Penitenciária Feminina do Distrito Federal - PFDF recebeu atendimento médico na equipe de saúde da UBS 15 - Gama - PFDF, na data de 16/04/2025. Onde vale ressaltar que a paciente é atendida sempre que necessita e/ou solicita.



    Atualmente a paciente apresenta quadro de ansiedade generalizada (CID-IO: F4 l l), mantendo irritabilidade, insônia e humor oscilante. No momento, nega ideação e/ou tentativa suicida. Apresenta também quadro de hipercolesterolemia (CID-IO: E78.0). Sem quaisquer outras queixas durante a consulta.



    Iniciado tratamento para tais condições, onde deverá manter uso regular de Fluoxetina 20mg e Clonazepam 2,Smg/ml para controle do atual quadro de ansiedade e Sinvastatina 20mg para controle da hipercolesterolemia. No momento, sem necessidade de outras intervenções.



    Informo que no momento o quadro atual da paciente é de possível manejo por esta UBS e que a mesma tem plenas condições de atender as demandas de saúde da apenada e, quando necessário, também dispõe do suporte da rede de saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, caso a mesma necessite de atendimentos de saúde extra muros”.



    A Defesa da ré requereu, novamente, a conversão da prisão em prisão domiciliar (eDoc. 144).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação (eDoc. 147).



    É o relatório. DECIDO.



    No caso, a situação de saúde da sentenciada ADALGIZA MARIA DOURADO configura importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal(Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, é pacífica no sentido de que “é admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada”:



    Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.



    1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.



    2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).



    EMENTA Habeas corpus. Processual Penal. Pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar humanitária. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente submetido a procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para a extração de um câncer. Alto risco de saúde e grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, o qual foi reconhecido em laudo pericial assinado por perito do estado. Dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (v.g. RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. Reavaliação, a cada 2 (dois) meses, da necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312), determinação ao juízo processante.



    1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.



    2. Entretanto, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado.



    3. Consoante dicção do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave.



    4. A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: HC nº 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC nº 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de 7/3/16, ambos de minha relatoria.



    5. O laudo pericial juntado aos autos demonstrou satisfatoriamente que o paciente, com alto risco de saúde, possui expressiva possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, em decorrência de procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para extração de um câncer, cujo tratamento mostra-se incompatível com o cárcere.



    6. Em vista do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), revela-se excessivo e desproporcional aguardar que o paciente, recém operado de um câncer, alcance o quadro de extrema debilidade em face das condições prisionais inadequadas.



    7. A Corte já se pronunciou no sentido de que a preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX) (RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14).



    8. Hipótese extraordinária autorizadora da medida cautelar excepcional.



    9. Ordem concedida para determinar a conversão da custódia preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, com determinação ao juízo processante para reavaliar, a cada 2 (dois) meses, a necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312).



    (HC 153961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2020)



    No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, levando em consideração que ADALGIZA MARIA DOURADO é portadora de ansiedade generalizada (CID-IO: F4 11), além de apresentar quadro de hipercolesterolemia (CID-IO: E78.0).



    Destaca-se, ainda, que ADALGIZA MARIA DOURADO tem 65 (sessenta e cinco) anos de idade.



    Nesse sentido, não se desconhece que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais (“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”) esta SUPREMA CORTE reconhece que a presença de excepcionalidades da situação concreta, como as de doenças graves, permitem a flexibilização da referida previsão legal (HC 203.249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).



    No caso dos autos, embora a ré renha sido condenada à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, a sua situação de saúde, amplamente comprovada nos autos, admite a concessão de prisão domiciliar.



    Observe-se, ainda, que a ré ADALGIZA MARIA DOURADO encontra-se em prisão desde o dia 6/6/2024, ou seja, pelo período de 11 (onze) meses e 1 (um) dia, e permaneceu presa por outros 10 (dez) dias, entre a prisão em flagrante e a concessão da liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas.



    Nesse sentido, com o início de execução da pena, determinado em 18/12/2024, a ré tem a possibilidade de pleitar a detração de 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de pena restritiva de liberdade eventualmente imposta.



    Diante do exposto, com fundamento no arts. 66, V, j, e 117, ambos da Lei 7.210/1984, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR A ADALGIZA MARIA DOURADO (CPF nº 231.752.651-20), a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDO DAS SEGUINTES MEDIDAS: 



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. Considerando que a custodiada se encontra presa na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DE), deverá fornecer o equipamento de monitoramento eletrônico, bem como informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento;



    (3) Proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório;



    (4) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;



    (5) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    6) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (7) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus genitores, irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.



    A reeducanda deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.



    Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de ADALGIZA MARIA DOURADO (CPF nº 231.752.651-20).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiada a reeducanda.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente